Tribunal: TJDFT
Processo: 0768062-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DOMICILIAR CONTRA A MULHER. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o réu reincidente e com uma circunstância judicial desfavorável, condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, §2o, "b" e "c", e §3o do CP.
2. Recurso conhecido e não provido.